Tribunal: STF
Processo: HC 88578
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Estelionato. Nulidade. Insuficiência de 
   defesa. Não ocorrência. Constrangimento ilegal não caracterizado. HC 
   indeferido. Não há falar em nulidade do processo por deficiência de 
   defesa técnica, se esta ficou a cargo de defensor público que 
   acompanhou diligentemente a instrução criminal, postulando a 
   absolvição do réu e utilizando os meios e recursos inerentes ao 
   exercício da ampla defesa.